Tribunal: STF
Processo: Rcl 46977
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP (Autos nº 0011434-40.2020.5.15.0002), que indeferiu pedido de suspensão do processo formulado com base na decisão proferida no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral.
    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral ( Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Requer “seja deferida tutela provisória incidental para anular a decisão de piso, bem como sobrestar o andamento do feito, restabelecendo-se a decisão contida no ARE 1121633 quanto à suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1046 para ao final julgar procedente a presente Reclamação Constitucional”. 
    3. Por decisão datada de 05.05.2021, deferi a medida liminar, para suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou as informações. Notificada, a parte beneficiária não apresentou contestação.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. De início, pontuo que o sobrestamento do feito pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP ocorreu em cumprimento à decisão liminar proferida nestes autos, pelo que não se encontra prejudicada a presente reclamação. Passo ao exame do mérito.
    7. Com efeito, em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    8. No caso, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processo em que se discute a validade da redução do intervalo intrajornada por norma coletiva. Isso porque a autoridade reclamada decidiu pela não suspensão do feito em sentença proferida em 13.04.2021, posterior, portanto, ao paradigma. Assim, a matéria de fundo, decidida pelo juízo de 1ª instância, prevaleceria, apesar da determinação de suspensão nacional do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 46.754, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl. 46.426, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 43.282, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 44.208, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    9. Há, pois, conformidade entre a matéria decidida pelo órgão reclamado e a questão debatida no paradigma de repercussão geral (Tema 1.046). Dessa forma, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633.
    10. Em se tratando de processo com cumulação de pedidos, como é o caso analisado na presente reclamação, assim como em atendimento aos princípios da duração razoável do processo e da economia e celeridade processuais, se mostra prudente o desmembramento do feito somente quanto à parcela que depende da apreciação do ARE 1.121.633.
    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e art. 992, do CPC/2015, julgo procedente em parte o pedido para cassar a decisão reclamada somente no ponto que diz respeito à redução do intervalo intrajornada por norma coletiva, o qual, após o desmembramento do processo, deve ficar com a análise suspensa até a decisão final do ARE 1.121.633-RG (paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral). 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator